Tribunal: TJBA
Processo: 8043614-64.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8043614-64.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS Advogado(s): MAIZA OLIVEIRA DE SOUZA, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA AGRAVADO: MARIA DA GLORIA SOUZA DO CARMO Advogado(s): DIONE MATTOS DOS ANJOS DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ERRO NOS CÁLCULOS DA EXEQUENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Município de Canavieiras contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por Maria da Gloria Souza do Carmo, homologou os cálculos apresentados pela exequente e determinou a expedição de ofício requisitório. O agravante alega excesso de execução e erro na metodologia de atualização do débito. Posteriormente, foi interposto agravo interno contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento. II. Questões em discussão 2. A questão central consiste em verificar: se há preclusão quanto à impugnação aos cálculos, tendo em vista a inércia do Município em impugnar tempestivamente a execução; e se existem erros nos critérios de atualização monetária e juros utilizados pela exequente. III. Razões de decidir 3. O sistema processual é preclusivo e o Município, devidamente intimado na origem, deixou de impugnar tempestivamente a execução, pretendendo apenas posteriormente discutir questões já superadas pela preclusão temporal. 4. Da análise dos autos, verifica-se divergência quanto ao valor histórico das parcelas devidas, que segundo o Ente Público somam R$ 1.105,77, enquanto a exequente atribui ao seu crédito o valor histórico de R$ 2.177,00. Contudo, o Município não demonstrou o motivo pelo qual atribui valores históricos divergentes daqueles indicados pela exequente. 5. O agravante também deixou de incluir em suas obrigações os honorários de sucumbência arbitrados em benefício dos patronos da autora, o que torna inverossímeis os cálculos apresentados. 6. Quanto aos critérios de atualização monetária e juros, não há elementos que demonstrem erro nos índices aplicados pela exequente, devendo ser mantida a decisão que homologou seus cálculos. IV. Dispositivo e tese 7. Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada, e julgar PREJUDICADO o agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo. Tese: "1. Ocorre preclusão quando o executado, devidamente intimado, deixa de impugnar tempestivamente os cálculos apresentados pelo exequente. 2. Não demonstrado objetivamente o erro nos cálculos homologados, deve ser mantida a decisão agravada." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015, parágrafo único, e 1.021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, JULGANDO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO Nº 8043614-64.2024.8.05.0000.1.AgIntCiv, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.